Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723938-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GERENTEC ENGENHARIA LTDA., COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA PERICIAL. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. MATÉRIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO PRÓ JUDICATO. INOCORRÊNCIA. 1. Embora inegável a ocorrência de preclusão consumativa para a parte, por falta de impugnação específica, o juiz, como destinatário da prova, pode adotar as providências no sentido de formar o seu convencimento, até mesmo porque inexiste preclusão pro judicato em matéria probatória. 2. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, §§1o e 2o; 336, 341, 342, caput e incisos I, II e III, 369, 374, caput e incisos I, II e III, 510, 511, 525, caput e §§ 4o e 5o, 702, §§ 2o e 3o, e 917, §§ 3o e 4o, asseverando a ocorrência de preclusão consumativa em relação ao direito da recorrida de apresentar nova contestação e impugnação aos cálculos apresentados, uma vez que, após a apresentação de planilha por perito contábil especializado, a parte recorrida teria se limitado a requerer nova perícia sem discorrer acerca de qualquer elemento fático ou jurídico para discordar do cálculo apresentado. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO, OAB/DF 13.802. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 223, §§1o e 2o; 336, 341, 342, caput e incisos I, II e III, 369, 374, caput e incisos I, II e III, 510, 511, 525, caput e §§ 4o e 5o, 702, §§ 2o e 3o, e 917, §§ 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, verifica-se que a agravada apresentou contestação na qual manifestou singelamente a discordância com os cálculos apresentados por perito particular contratado pelo agravante, sem declinar especificamente as razões do inconformismo. Assim sendo, é inegável a ocorrência, para a parte, da preclusão consumativa. No entanto, diante do fato de que a prova pericial diz respeito à instrução probatória, inexiste preclusão pro judicato (ID 50490807 - Pág. 4). Nesse contexto, embora seja inegável a ocorrência de preclusão para a parte, o juiz, como destinatário da prova (CPC, art. 370), pode adotar as providências no sentido de formar o seu convencimento. Assim sendo, considerando que a determinação constante da decisão agravada está relacionada aos poderes instrutórios do juiz, a providência é admissível, porquanto, como visto, para o magistrado, não ocorre a preclusão pro judicato (ID 50490807 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO, OAB/DF 13.802. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024